Tribunal: TJMT
Processo: 1026441-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026441-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (AGRAVANTE), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (AGRAVADO), ALVARO ANDRE GOMES - CPF: 418.407.710-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MAURICIO GOMES - CPF: 019.804.201-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON DANIEL GOMES - CPF: 006.778.461-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITO RECONHECIDO POR ACÓRDÃO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legítimo o pedido de expedição da certidão para que o credor possa se habilitar no Juízo da Recuperação Judicial e ver incluído seu crédito junto ao quadro geral de credores, nos termos da redação do art. 9° da Lei 11.101/05.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CELITO LILIANO BERNARDI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000643-51.2015.8.11.0033, movida em face de LEANDRO MUSSI, indeferiu a expedição da certidão de habilitação de crédito, no que se refere aos honorários de sucumbência, sob argumento que a habilitação se dá nos autos da recuperação judicial.

Em breve síntese, o recorrente sustenta que possui crédito junto ao agravado, devidamente representado pelo acórdão (fls. 323, verso) que condenou o agravado em R$30.000,00 (trinta mil reais).

Relata que
“após o trânsito em julgado do processo, o Agravante apresentou seu pedido de cumprimento de sentença, apresentando, então, seu cálculo atualizado em R$31.316,91 (fls. 343/344), ora protocolado na data de 08 de agosto de 2018”.

Aduz que diante da decisão aportada pelo agravado correspondente ao deferimento do pedido de recuperação judicial da pessoa física do Agravado,
“este Agravante requereu ao Juízo da Comarca de São José do Rio Claro a expedição de Certidão de Habilitação de Crédito, para que pudesse se habilitar nos autos da recuperação judicial e ver seu crédito incluído no quadro geral de credores”.

Contudo, assevera que a decisão que indeferiu tal pedido
“retira direitos do Agravante em habilitar seu crédito no Juízo da Recuperação Judicial e ver incluído seu crédito junto ao quadro geral de credores, nos termos da Lei conforme clara redação do art. 9° da Lei 11.101/05”.

Segue dizendo que
“não se trata de uma faculdade estabelecida ao juiz, pelo contrário, é um Direito do Exequente, obter a certidão de existência do crédito incluídas todas as informações taxadas nos incisos do art. 9 da Lei 11.101/05, para fins de habilitação no Juízo da recuperação Judicial e posterior inclusão no quadro geral de credores”.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de certidão de crédito do valor devido, reconhecido por acórdão judicial transitado em julgado.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 71300022).

Contraminuta juntada, no Id. 75892458, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Promotor de Justiça designado, Dr. Amarildo Cesar Fachone, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção, deixa de opinar no presente feito (Id. 79526963).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Em questão, recurso em que busca o agravante a reforma da decisão que indeferiu a expedição da certidão de habilitação de crédito, no que se refere aos honorários de sucumbência, sob argumento que a habilitação se dá nos autos da recuperação judicial.

Com razão o recorrente.

Inicialmente, de se ressaltar que a prestação de serviço profissional assegura aos advogados o direito aos honorários contratuais e sucumbenciais, podendo o causídico obter a reserva dos contratuais na ação em que atua como patrono, nos estritos termos do art. 22 e §4o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB):

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.

Deste modo, acostado aos autos o título judicial que concede o direito ao recebimento de honorários, garante a Lei a possibilidade de reserva e liberação do valor ao patrono da ação, o que somente pode ser afastado se demonstrado o pagamento pelo cliente.

Conforme brevemente mencionado, o Agravante requer seja expedida pelo Juízo
a quo
a certidão de habilitação de crédito para se habilitar para o recebimento de seu crédito nos autos do processo da recuperação judicial n° 1001033-83.2018.8.11.0005, ajuizada em 28.08.2018, atendida a ordem legal dos pagamentos.

De fato, a r. decisão
a quo
retira direitos do Agravante em habilitar seu crédito no Juízo da Recuperação Judicial e ver incluído seu crédito junto ao quadro geral de credores, nos termos da Lei conforme clara redação do art. 9° da Lei 11.101/05.

Assim, pela legislação acima aventada, entendo que possível a realização da reserva da forma em que pretendida pelo recorrente, não havendo óbice à expedição da certidão de crédito do modo em que postulado, com valores discriminados, de modo a respeitar a natureza dos créditos e a ordem de pagamento.

Assim, não há qualquer óbice ao determinado na origem, não havendo infringência ao art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005.

Neste sentido, inclusive, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A verba honorária, não importa se contratual ou sucumbencial, possui natureza alimentar, conforme prevê o artigo 85, § 14, do CPC, o que é corroborado pela Súmula Vinculante 47 do Supremo Tribunal Federal, devendo assim ser tratada, inclusive no âmbito do processo de recuperação judicial.
É legítimo o pedido de reserva de honorários contratuais formulado pelo procurador da parte autora, na forma do parágrafo 4o do artigo 22 da Lei n° 8.906/94. Como o contrato de honorários advocatícios restou devidamente juntado aos autos e o crédito da agravada possui natureza concursal, mostra-se possível a reserva de honorários postulada, bem como a expedição de certidão da verba honorária para fins de habilitação nos autos da recuperação judicial
da empresa telefônica agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME”
(Agravo de Instrumento, No 70082077892, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 25-09-2019).

Saliento que a análise do pedido de reconhecimento do crédito como de natureza trabalhista suprime um grau de jurisdição e deve ser colacionada a crivo, após a expedição da certidão de crédito, ao juízo recuperacional, detentor da competência para julgar os pedidos de expropriação de bens e de valores da empresa em soerguimento.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a expedição de certidão de crédito do valor devido e já reconhecido por acórdão judicial transitado em julgado, a fim de que o credor possa se habilitar nos autos da recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021